Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. 1.1. No que interessa ao presente recurso, o julgado embargado não conheceu da impugnação quanto à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901, por ser tema objeto de outro recurso (Agravo de Instrumento no 0704611-51.2021.8.07.0000). Concluiu, ainda, pela ausência de qualquer ilegalidade na decisão que determinou a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade da executada. Fundamentou incumbir à requerida, após sua intimação para se manifestar acerca do resultado da pesquisa Sisbajud, apresentar as razões e provas da impenhorabilidade alegada perante o juízo de origem, a quem compete primeiramente decidir a questão. 1.2. A embargante afirma que o acórdão “deixou de examinar o específico argumento de que já se encontrava provado nos autos que a conta indicada é a que recebe seus proventos e, mesmo que nela ocorram eventualmente outros depósitos, deve ser preservado o limite de impenhorabilidade de valores inferiores a 50 salários mínimos”. Alega que “não está repristinando o argumento do AGI 0704611-51.2021.8.07.0000, mas sim apresentando hipótese de violação mais ampla, de natureza inconstitucional, na medida em que a decisão agravada a está expropriando de absolutamente todos os seus bens – tanto o único imóvel, quanto financeiros”. Argumenta que “o primeiro agravo se dirigia apenas contra a decisão inicial, no sentido de afastar o arresto sobre bem de família. Já este agravo se dirige contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o fato de que todo o patrimônio da agravante foi bloqueado”. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as máculas apontadas, a fim de se dar total provimento ao agravo de instrumento.
2. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 2.1. Embora contrária à pretensão da embargante, as questões controvertidas foram clara e suficientemente fundamentadas nos termos do voto condutor.
3. Como cediço, o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.